Tribunal: TCU
Processo: 009.205/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Wilma Moura Soares e Zuleide Ramos Macedo da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela administração do Tribunal Superior do Trabalho em favor de Wilma Moura Soares e Zuleide Ramos Macedo da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos de alteração das aposentadorias em favor de Wilma Moura Soares (à Peça 3 sob o n.o 40904/2020) e Zuleide Ramos Macedo da Silva (à Peça 4 sob o n.o 42223/2020), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Superior do Trabalho dê ciência desta deliberação às interessadas indicadas pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Superior do Trabalho, para ciência; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.